Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. FRACIONAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 508 DO CPC. COISA JULGADA. MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, condenando-o à multa por litigância de má fé. O recorrente esclarece que em ação anterior discutiu-se a irregularidade do mesmo Auto de Infração, mas com fundamento na ausência de dupla notificação, julgada improcedente, e que nesta demanda requer a nulidade do mesmo Auto de Infração, mas ao fundamento de que a Notificação de Penalidade não foi enviada no prazo legal de 180 dias. Assevera que a sentença não observou a vedação à decisão surpresa (art. 10/CPC), não foi observada a primazia do julgamento de mérito (art. 4o E 6o do CPC), não há litispendência e não há litigância de má fé.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52032986), contrarrazoado (ID 52032995), isento do recolhimento de custas em razão da gratuidade judiciária ora deferida, com esteio na declaração de hipossuficiência (ID 52032987) e contracheques (ID 52032988), que indicam a hipossuficiência econômica do autor.
3. O recorrente ajuizou anteriormente a ação 0753497-96.2022.8.07.0016 (4o JEFP/DF) requerendo (exordial no ID 52032978) a anulação mesmo Auto de Infração, impugnando a legalidade do equipamento utilizado para constatação do uso de álcool, aduzindo que não foram realizados procedimentos complementares para aferição de embriaguez, apesar do autor não apresentar qualquer sinal de alteração, não caracterizando-se infração a simples recusa em submeter-se ao teste do etilômetro. Na presente demanda requer a anulação do mesmo Auto de Infração de Trânsito, mas pela inobservância da Notificação de Penalidade no prazo de 180 dias (Lei 14.071/2022).
4. Em que pese o autor sustentar tratar-se de ações diferentes, constata-se pela juntada das peças da ação precedente (ID 52032978 e seguintes), que as partes são as mesmas (Cleverton Macambaia de Albuquerque Filho X DER/DF), assim como o pedido é idêntico (declaratório de nulidade do Auto de Infração de Trânsito YE01964975).
5. A teor do art. 508 do CPC, transitada a sentença de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e todas as defesas que as partes poderiam opor, tanto à procedência quanto à improcedência do pedido. Assim, deveria o autor ter deduzido na ação antecedente todas as alegações visando a procedência de seu pedido, não sendo possível o fracionamento das causas de pedir, sob pena de serem atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 do CPC), não sendo cabível por consectário lógico falar-se em inobservância ao princípio da primazia da análise do mérito (art. 4o e 6o do CPC). Precedente (Acórdão 1335546, 07606456620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021).
6. No tocante à alegada sentença surpresa, verifica-se que após a juntada nestes autos das peças atinentes ao processo precedente (inicial e sentença) foi oportunizado ao autor manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a repropositura de demanda já sentenciada, tendo o autor peticionado no ID 52032981 a tempo e modo adequados, inclusive antes da prolação da sentença (ID 52032982). Neste cenário, verifica-se que foi dada a oportunidade ao autor de manifestar-se, e efetivamente se manifestou, em observância também aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
7. O art. 5o do CPC impõe àquele que, de qualquer forma, participa do processo comportar-se de acordo com a boa-fé, especialmente tratando-se da parte autora que teve conhecimento do recente julgamento de improcedência do seu pedido declaratório de nulidade do Auto de Infração de Trânsito. Com efeito não atua com boa-fé o autor que propõe nova demanda requerendo novamente a declaração de nulidade do mesmo auto de infração sem ao menos esclarecer ao Juízo tratar-se de dedução de alegação nova (ausência de expedição de Notificação de Penalidade no prazo de 180 dias – Lei 14.071/2021) não discorrida na ação anterior, valendo o destaque do registro da conduta reiterada (ID 52032982, pág. 2) e que mesmo diante da oportunidade concedida pelo Juízo de origem, preferiu insistir em sustentar equivocadamente que a ação anterior teve como causa de pedir a ausência de dupla notificação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.